Tribunal: TJDFT
Processo: 0705400-26.2021.8.07.0008
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO. ENVIO POR APLICATIVO WHATSAPP. TELEFONE NÃO OFICIAL. BENEFICIÁRIO DIVERSO DO CREDOR. FALHA NA SEGURANÇA NÃO COMPROVADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela primeira parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 860,94 a título de indenização por danos materiais. Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega que não tem legitimidade passiva. No mérito, discorre sobre a culpa exclusiva do consumidor e de terceiros, alega que não se aplica a súmula 479 do STJ ao caso e que não há que se falar em danos materiais.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 47056245). Custas e preparo recolhidos (Ids. 47056246 e 47056247). Contrarrazões não apresentadas.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. Prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade da parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. Dessa forma, uma vez que a parte autora atribui ao recorrente a responsabilidade pelos danos suportados, está presente a legitimidade passiva ad causam, cuidando-se de questão de mérito a análise da existência ou não do nexo de causalidade e demais pressupostos da responsabilidade civil. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
6. No caso em análise, a parte autora narra que, com a intenção de pagar um boleto por débito de financiamento com o banco recorrente, entrou em contato com a central de atendimento (Id. 47055783) e recebeu o boleto para pagamento (Id. 47055785). Feito o pagamento, percebeu que tinha sido vítima de fraude, já que continuou sendo cobrada.
7. Pela análise do conjunto probatório acostado aos autos, notadamente as provas documentais, é possível constatar a fraude perpetrada. No comprovante de pagamento do boleto fraudado (Id. 47055781) consta a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL como banco recebedor e a empresa STONE PAGAMENTO S.A. como instituição emissora do boleto, indicando ainda que o beneficiário seria “Bruno D. O. Domingues”, que sequer CNPJ possuía. Além disso, não há nenhuma comprovação de que o número encontrado pelo autor como Whatsapp do banco recorrente seria realmente o de número (11) 94969 **** e que tal informação teria sido retirada do site oficial do banco.
8. Dito isso, apesar do boleto constar o banco recorrente como beneficiário (Id. 47055782), a parte pagadora não tomou o devido cuidado e cautela ao efetuar o pagamento, já que, como se sabe, antes de inserir a senha, todo aplicativo de banco informa os dados daquele boleto para só então confirmar o pagamento. Além disso, houve falta de cautela também na busca pelo número de telefone do banco réu, que o fez entrar em contato com o golpista. Por último e apenas para sedimentar a ausência de qualquer responsabilidade do banco réu, observando as 3 capturas de telas juntadas pelo autor, não há nenhuma comprovação de que o golpista já possuía dados sensíveis do consumidor.
9. Também ausente a ocorrência de fortuito interno, já que o evento em nada se relaciona com a atividade econômica da instituição financeira, até porque o autor não provou que utilizou o site do banco para conseguir o número de telefone/Whatsapp com quem conversou ou que foi direcionado para site falso por culpa da instituição. Portanto, ausente a falha de segurança do banco réu.
10. Deve, portanto, ser reconhecida a culpa exclusiva do autor, certificando que a fatalidade vivenciada por ele não possui conexão com qualquer conduta do réu, o que demonstra a ausência de ato ilícito por parte do banco. E, restando configurada tal culpa exclusiva, exclui-se o dever de indenizar, consoante hipótese prevista no artigo 14, §3o, II do CDC.
11. Recurso conhecido e PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para afastar a condenação por danos materiais e julgar a improcedência total dos pedidos iniciais. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/95.